Tribunal: TJPA
Processo: 0004835-47.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004835-47.2019.8.14.0051

APELANTE: JONAS DA CONCEICAO PANTOJA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 16, DA LEI Nº 10.826/03 E ART. 180, § 3º, DO CPB. MÉRITO. PENA. REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL AMBOS OS DELITOS. CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS QUE EXCEDEM A PREVISÃO LEGAL. AFASTAMENTO DAS PENAS-BASE MANTIDO. AGRAVANTE E ATENUANTE. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSBILIDADE. COMPENSAÇÃO CORRETAMENTE APLICADA NA SEGUNDA FASE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Quanto à culpabilidade no delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, esta foi negativamente valorada por todo
modus operandi
que devidamente justificado pelo magistrado primevo a considerou além do tipo penal, tendo em vista que o acusado possuía em seu poder três armas de fogo.

2. Quanto ao delito de receptação, restaram suficientemente justificadas as valorações negativas das circunstâncias e consequências do crime, não havendo que se falar em redução da pena ao mínimo legal.

3. Na segunda fase da dosimetria da pena, quanto ao crime do art. 16, da Lei n. 10.826/2003 verificado que há a presença da atenunante da confissão espontânea e da agravante da reincidência, mister se faz a compensação. Deste modo, é inócuo o pedido de afastamento total da agravante da reincidência.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias e finalizada aos trinta e um dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 24 de julho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JONAS DA CONCEIÇÃO PANTOJA
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática dos crimes capitulados no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003 e artigo 180,
caput
, do CPB.

Narra a
denúncia (ID 12728326)
, no dia 15.05.2019, por volta das 10h40min, em plena via pública desta cidade, na trav. São Cristóvão, bairro Vigia, o denunciado JONAS DA CONCEIÇÃO PANTOJA foi flagrado portando uma mochila contendo 03 (três) revólveres, de calibres e marcas distintas, sendo parte deles sem qualquer numeração de série: 01 (um) simulacro de arma de fogo/pistola e munições, sem autorização estatal para tanto, bem como um aparelho celular Samsung, cor branco, de origem desconhecida.

Ademais exsurge dos autos, que uma equipe de policiais civis esteve no local para intimar o primeiro denunciado, oportunidade em que o flagrou entregando a mencionada bolsa ao indiciado WILDSON CONCEIÇÃO DA SILVA que, ao avistar os agentes policiais e ciente de sua conduta ilícita, tentou evadir-se com os objetos do crime, mas fora detido ainda na posse dos armamentos, sem, contudo, possuir permissão estatal para tanto.

Além disso, prosseguindo nas investigações, a equipe se deslocou até a residência do irmão do primeiro indiciado, onde JONAS PANTOJA guardava 01 (um) televisor LG de 42", ns 330 AZRD Y622, ciente de sua origem ilícita, e que havia sido recém subtraído (no mesmo dia, por volta de 03h), da residência localizada na av. São Cristóvão, nº 90, bairro Vigia, naquela cidade, de propriedade do ofendido LUIZ FERNANDES MENEZES ARAÚJO.

Na sequência, seguindo para a residência da genitora de JONAS PANTOJA, constatou-se que ele mantinha em sua posse (além de um outro aparelho celular Samsung, preto, de origem desconhecida), 01 (uma) motocicleta Honda Bros 150, vermelha/branca, de placa posta "OFT-1036", ciente da ilicitude de sua origem, e que havia sido subtraída, em 04.05.2019, por volta das 22h30min, em plena via pública daquela cidade, oportunidade em que o ofendido JOSÉ GILIARDE DE JESUS, fora abordado por três indivíduos armados que, sob ameaça, apropriaram-se de seu veículo e de um aparelho de telefonia móvel, este já recuperado.

Interrogado, o indiciado JONAS PANTOJA confessou parcialmente a autoria delitiva, confirmando a propriedade das armas encontradas na mochila, justificando a posse para sua defesa. Negou a recepção do televisor encontrado e sobre o motociclo apreendido, disse que o havia alugado apenas conhecido como "JOÃO".

Já o acusado WILDSON DA SILVA (fl. 08), negou a autoria delitiva, alegando que não sabia sobre o conteúdo da mochila, até que, com a chegada dos policiais, o corréu avisou-lhe sobre as armas e mandou fugir.

Corolário, no momento da aquisição das armas apreendidas, sem numeração, sem registro e sem o respectivo porte, os acusados consumaram o crime citado alhures, cujas objetividades jurídicas são a vida e a incolumidade física de outrem e a fidelidade do registro de arma no SINARM (Sistema Nacional de Armas), órgão do Ministério da Justiça em Brasília/DF os denunciados não possuíam nem o registro, nem o porte da mesma, por questões óbvias. Logo, não poderiam tê-la nem em casa, nem muito menos, transitar com a mesma.

Em
razões recursais (ID 12728337)
, a defesa do apelante
pugna pelo redimensionamento da pena-base
, a fim de
desconsiderar a culpabilidade desfavorável
relativa ao delito de porte ilegal de armas.

Concernente ao crime de receptação,
requer o afastamento das circunstâncias e consequências desfavoráveis.

Além disso,
defende o afastamento da agravante da reincidência
no crime de porte ilegal de armas e a
aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Em
contrarrazões (ID 12728359)
, o digno representante ministerial manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja
conhecido e improvido
, mantendo-se intacta a decisão do Juízo
a quo.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do presente apelo, para que seja refeita a dosimetria da pena em sua primeira fase, referente ao crime de receptação.

É o relatório. Feita
a revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

MÉRITO

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

1. Quanto ao pleito de redução da pena no mínimo legal, com o afastamento da negativação da culpabilidade no delito do art. 16, da Lei n. 10.826/2003:

A defesa pleiteia
o afastamento da circunstância negativa da culpabilidade com a redução da pena-base do réu,
aduzindo que houve fundamentação genérica e abstrata constituindo elementar do tipo do crime não sendo justificativa para o aumento da pena.

A sentença vergastada se encontra assim delineada, na parte que interessa (ID 12728333):

”(...) DOSIMETRIA EM RELAÇÃO AO ACUSADO JONAS DA CONCEIÇÃO PANTOJA

a) Do crime descrito no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n.º 10,826/2003:

A culpabilidade do acusado excede o ordinário, já que possuía 03 armas de uso restrito, de calibre diversos, com numeração ausente, além de inúmeras munições, adquirindo-as de forma clandestina
; possui maus antecedentes criminais, já que possui condenação anterior no processo n.º 0016191-78.2015.8.14.0051 – sumula 444 STJ; personalidade e conduta social não aferíveis; por motivação do crime não se evidenciam outros elementos além daqueles exigidos para o tipo penal; as circunstâncias e consequências do delito são próprias da espécie; no que diz respeito ao comportamento da vítima, prejudicado.

Presentes circunstancias judiciais desfavoráveis.

Sopesadas as circunstâncias judiciais fixo pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses

de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, calculadas unitariamente em um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Presente a circunstância atenuante da confissão prevista no art. 65 do Código Penal, razão pela qual diminuo a pena para 04 (quatro) anos e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Presente a agravante da reincidência, prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, razão pela qual aumento a pena em 06 (seis) meses, resultando a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, quantum que torno definitivo, ante a inexistência de circunstâncias agravantes, bem como, causas de diminuição e/ou aumento de pena (...)”. - Negritei

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base da recorrente em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, para o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, o qual a pena mínima é de 03 (quatro) anos
.
Assim, considerou circunstância desfavorável, qual seja a
culpabilidade
, o que já justifica o afastamento do mínimo legal, não havendo que se falar em reforma nesse aspecto. Desta forma, não pode a reprimenda-base ser reduzida, como requer a defesa do réu.

O magistrado primevo, levou como desfavorável a culpabilidade, vejamos: “(...)
já que possuía 03 armas de uso restrito, de calibre diversos, com numeração ausente, além de inúmeras munições, adquirindo-as de forma clandestina
(...)”.

Não deixou de fundamentar o afastamento do mínimo legal, posto que a conduta do agente demonstrou-se com culpabilidade desfavorável, especialmente quando verificada a quantidade de armas encontradas.

2. Quanto ao pleito de redução da pena no mínimo legal, com o afastamento da negativação das circunstâncias judiciais no delito do art. 180, do CPB:

A defesa pleiteia
o afastamento das circunstâncias negativas das consequências do crime e das circunstâncias com a redução da pena-base do réu,
aduzindo que foram fundamentações genéricas inerentes ao tipo penal.

A sentença vergastada se encontra assim delineada, na parte que interessa (ID 12728333):

”(...) b) Do crime descrito no artigo 180, caput, do CPB:

A culpabilidade deve ser examinada o maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente e o conteúdo de dolo, que no presente caso, se mostra normal; possui maus antecedentes criminais, já que possui condenação anterior no processo n.º 0016191-78.2015.8.14.0051 – sumula 444 STJ; sua conduta social: personalidade e conduta social não aferíveis; dos motivos não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal; as circunstâncias pesam em desfavor do acusado, já que sua atitude durante e

após a conduta criminosa não revelou maior periculosidade ou insensibilidade; as consequências do crime foram desgastantes para a vítima, já que permaneceu aproximadamente 15 dias sem o seu objeto de trabalho, tendo ainda suportado prejuízo material, pois a sua moto foi devolvida com vários vícios; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a eclosão do evento delituoso (d).

Presentes circunstancias judiciais desfavoráveis.

Sopesadas as circunstâncias judiciais fixo pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, calculadas unitariamente em um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Presente a agravante da reincidência, prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, razão pela qual aumento a pena em 06 (seis) meses, resultando a pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, quantum que torno definitivo, ante a inexistência de circunstâncias agravantes, bem como, causas de diminuição e/ou aumento de pena (...)”.

Como dito anteriormente, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base da recorrente em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, para o crime de receptação, o qual a pena mínima é de 01 (um) ano
.
Assim, considerou duas circunstâncias desfavoráveis, quais sejam
as circunstâncias e consequências do crime
, o que já justifica o afastamento do mínimo legal, não havendo que se falar em reforma nesse aspecto. Desta forma, não pode a reprimenda-base ser reduzida, como requer a defesa do réu.

O magistrado primevo, levou como desfavorável as circunstâncias em que foram cometidas o delito aduzindo
in litteris
“(...)
as circunstâncias pesam em desfavor do acusado, já que sua atitude durante e após a conduta criminosa não revelou maior periculosidade ou insensibilidade
(...)”.

Entendo que justificou no
modus operandi
que o acusado praticava o delito, ainda que tenha havido erro ao se expressar na sentença, que poderia ter sido esclarecido por embargos de declaração.

O acusado demonstrou naturalidade ao informar que estava com uma moto alugada, que não tinha contrato, demonstrando completa indiferença de estar adquirindo um produto do crime, restando fundamentada a sentença neste aspecto.

Da mesma forma, a jurisprudência entende que, quando elevado prejuízo da vítima nos crimes desta espécie, as consequências devem ser avaliadas negativamente. Pois, a motocicleta além de ter demorado a ser devolvida à vítima, foi encontrada com avarias.

Neste sentido, por analogia verifico que há entendimento do STJ sobre a possibilidade de se considerar negativa a circunstância de consequências do crime, quando não recuperados os bens da vítima:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO EXPRESSIVO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

2. No que concerne à vetorial consequências do crime, é cediço que a avaliação negativa do resultado da ação do agente somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.

3. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a diminuição do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais a apropriação indébita é espécie, de modo que a não restituição integral dos bens apropriados, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base.

4. Por outro lado, esta Corte Superior admite a exasperação da pena-base, mediante a valoração negativa da moduladora consequências do crime, nas hipóteses em que o prejuízo suportado pela vítima se revelar expressivo, ultrapassando o inerente ao tipo penal.

5. In casu, conforme assentado pelas instâncias ordinárias, a vítima suportou um prejuízo patrimonial de R$ 39.887,39, valor que não foi restituído pelo réu ou, de qualquer forma, recuperado (e-STJ fl. 3042), evidenciando um prejuízo excessivo, que extrapola aquele próprio do tipo penal (apropriação indébita), apto a justificar a mensuração negativa das consequências do crime.

6. É imprescindível, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, fundada na reincidência, nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, ou na gravidade concreta do delito, evidenciada esta última pelo modus operandi que desborde dos elementos normais do tipo penal violado.

Precedentes.

7. Na espécie, em que pese a reprimenda corporal definitiva tenha sido fixada em quantum não superior a 4 anos (3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão), a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da existência de circunstância judicial negativa (consequências do crime, e-STJ fl. 3042), o que justifica a manutenção do regime prisional mais gravoso, no caso, o semiaberto, na forma do art. 33, § 3º, do CP. Precedentes.

8. Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

9. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1916809/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021)

Por conseguinte, está o édito condenatório imune de correções, pois proferido em consonância com todo o conjunto fático-probatório colhido no decorrer da instrução criminal, bem como em obediência aos ditames legais que regem a matéria em debate, não havendo que se mudar
quantum
da pena, como pretendia a defesa.

3. Quanto a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência no crime do artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n.º 10,826/2003:

Pleiteia a defesa
in litteris
, o total afastamento da agravante da reincidência, aplicando-se somente a atenuante da confissão.

Referido pleito não é cabível no caso em tela, por não ter previsão legal de afastamento da referida agravante por completo, tendo sido escorreita a sentença que compensou a confissão com a reincidência.

É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, pois igualmente preponderantes, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FURTO SIMPLES TENTADO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. 1. A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, comprovada a reincidência específica da recorrente, deve a referida agravante ser compensada integralmente com a atenuante da confissão. 3. Recurso especial provido para reformar o acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 1503215-08.2019.8.26.0530, a fim de restabelecer a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, fixando o regime inicial semiaberto. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ nos seguintes termos:
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
. (STJ - REsp: 1947845 SP 2021/0209772-5, Data de Julgamento: 22/06/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/06/2022) (GRIFEI).

De toda sorte, restaram as penas do apelante dentro dos parâmetros legais, em todas as fases da dosimetria da pena, tanto do crime de posse de arma de fogo de uso restrito, quanto de receptação.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e LHE NEGO PROVIMENTO mantendo os termos da condenação.

É o voto.

Belém/PA, 24 de julho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/08/2023